Tribunal: CARF
Processo: 11080.742328/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.742328/2019-99
ACÓRDÃO
1301-007.423 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOMPO SEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2013
IRPJ.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO
ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996, PELO STF.
Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente
conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 - incluído pela
Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 -, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento”
(s. 18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.423 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742328/2019-99
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte’, tendo por resultado “Crédito
Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foi lavrada Notificação de Lançamento (e-fls. 2), na qual é exigido o crédito
tributário no valor de R$ 925.197,40, referente à multa exigida isoladamente sobre o valor do
débito objeto de compensação não homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996. Dela o Contribuinte foi cientificado em 28/10/2019 (e-fls. 7).
3.

Irresignado, em 22/11/2019 (e-fls. 9), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
11/21), em que aduz, em síntese, que foi apresentada Manifestação de Inconformidade nos autos
do processo administrativo no 16327.902446/2018-65, onde se discute a não homologação das
compensações e que o próprio Poder Judiciário já reconheceu que não tendo sido comprovada a
ocorrência de má-fé ou qualquer outra conduta ilegal ou questionável por parte do contribuinte,
há de ser assegurado seu direito à apresentação de declaração de compensação sem que lhe seja
imputada qualquer penalidade no caso de indeferimento do pleito.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
107-004.942 - 8a TURMA DA DRJ07, proferido em sessão realizada em 21/01/2021 (e-fls. 32/40),
de que se cientificou o Contribuinte em 14/04/2021 (e-fls. 44), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/06/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
5.

Irresignado, em 13/05/2021 (e-fls. 47), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 48/65), em que, em síntese, repisa os argumentos expendidos em sede de
Impugnação.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 44 e 47), pelo que dele se conhece.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.423 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.742328/2019-99
3
MÉRITO: JULGAMENTO DO PROCESSO N° 16327.902446/2018-65
7.

O processo principal, de no 16327.902446/2018-65, teve seu Recurso Voluntário
julgado nesta sessão, em que se concluiu por negar-lhe provimento.
8.

Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do
inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), entendimento este de observância compulsória no
julgamento deste recurso administrativo, nos termos do inc. I do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 68
DF CARF MF
Original